Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A omissão deve ser sanada para majorar os honorários recursais nesta instancia recursal em conformidade com o artigo 85, §§ 11 do CPC.
3. EMBARGOS DECLARATORIOS DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.